Tribunal: TJSP
Processo: 0001199-88.2016.8.26.0360
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0001199-88.2016.8.26.0360/50000, da Comarca de Mococa, em que são
embargantes HELDER PEROSSI TEIXEIRA e SILVIO AUGUSTO ZANON e
Interessado ROBERTO CARLOS LUCATELLI, é embargado COLENDA 11a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001199-88.2016.8.26.0360/50000 -Voto no 47229
2
Embargos de Declaração no 0001199-88.2016.8.26.0360/50000 VOTO No 47.229
Comarca: Mococa (Ação Penal no 0001199-88.2016.8.26.0360)
Juízo de Origem: 1a Vara Judicial
Juiz Prolator da Sentença: Sansão Ferreira Barreto
Órgão Julgador: 11a Câmara
Embargantes: HELDER PEROSSI TEIXEIRA e
SÍLVIO AUGUSTO ZANON
Embargada: Colenda 11a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
VISTOS.
HELDER PEROSSI TEIXEIRA e
SÍLVIO AUGUSTO ZANON opõem embargos de
declaração
contra
o
v.
acórdão
de
fls.
2.283/2.381, que, por votação unânime, deu
parcial provimento aos apelos defensivos, a fim
de, tão-somente, reduzir a pena imposta aos
embargantes e ao corréu Roberto Carlos Lucatelli,
por infração ao artigo 7o, caput, inciso II, da Lei no
8.137/90, para dois anos de detenção, em regime
inicial aberto, assim como para substituir, em
relação a todos os agentes, o período de três anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001199-88.2016.8.26.0360/50000 -Voto no 47229
3
da sanção privativa de liberdade, resultante da
soma das reprimendas detentiva e reclusiva, por
duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços comunitários, por prazo
igual ao da condenação, e prestação pecuniária, no
importe de dez salários mínimos.
Sustenta-se, em apertada síntese,
que o v. acórdão padece de omissão, devido ao
“fato de se ter ignorado (...) que os embargantes
não são proprietários e nem sócios da loja Betão
Autopeças,
muito
menos
possuem
condição
financeira abastada, a ponto de poderem dispor
de mais de dez mil reais para arcar com a
prestação pecuniária estabelecida no v. acórdão”
(fls. 03), de modo que “manter esse valor em
relação a eles fere, indiscutivelmente, o princípio
da igualdade, posto que a situação deles é
completamente diferente da situação do corréu
ROBERTO CARLOS LUCATELLI, já que não é
possível tratar todos com base na mesma
premissão: condição financeira suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001199-88.2016.8.26.0360/50000 -Voto no 47229
4
contribuir com o valor arbitrado” (fls. 03).
É o relatório.
Ab initio, cumpre salientar ser
despicienda
a
remessa
dos
autos
ao
órgão
ministerial, para os fins do artigo 1.023, § 2o, do
Código de Processo Penal (conforme requerido pela
defesa),
eis
que
inaplicável
tal
disposição
normativa ao processo penal.
Isto posto, saliento que os presentes embargos foram tempestivamente
opostos. Por isso, deles se conhece.
Conforme disposto no artigo 620
do Código de Processo Penal, os embargos
declaratórios são cabíveis quando o acórdão é
ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
A leitura do v. acórdão demonstra
não padecer ele do vício apontado nos embargos
sob exame.
E, a esta altura, duas importantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001199-88.2016.8.26.0360/50000 -Voto no 47229
5
observações se fazem necessárias.
A primeira é que, consoante
pacífico
entendimento
doutrinário
e
jurisprudencial, ao deslindar o feito, o Magistrado
não precisa fazer menção expressa a todos os
argumentos veiculados pelas partes até porque o
Poder Judiciário não constitui órgão de consulta
, bastando que, de forma fundamentada, afaste,
logicamente, aqueles que entender incabíveis.
A propósito;
“(...) Não cabe a este Superior
Tribunal, que não é órgão de
consulta,
responder
a
'questionários', tendo em vista
que os aclaratórios não apontam
de
concreto
nenhuma
obscuridade,
omissão
ou
contradição no acórdão, mas que
desejam,
isto
sim,
esclarecimentos
sobre
sua
situação que considera injusta
em razão do julgado” (STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001199-88.2016.8.26.0360/50000 -Voto no 47229
6
Quinta Turma EDcl nos EDcl no
RHC
37968/SP

Rel.
Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
j.
11.02.2014 DJe 18.02.2014)
A segunda consiste no fato de
que o Pretório Excelso já assentou, em diversas
oportunidades, revestir-se de plena legitimidade
jurídico-constitucional a adoção, na elaboração de
decisões judiciais, da técnica de fundamentação
per relationem, pois a referência a decisum
anteriormente exarado, e até mesmo “a remissão
ao
relatório
e
aos
fundamentos
jurídicos
apresentados pelo Parquet, incorporando-os ao
acórdão recorrido, não induz, per se, prejuízo
algum à parte” (STF RE 585932 AgR/RJ Rel.
Min. GILMAR MENDES j. 17.04.2012 DJe-090
DIVULG 08-05-2012 PUBLIC 09-05-2012).
No mesmo sentido:
“(...) o Supremo Tribunal Federal,
pronunciando-se a propósito da
técnica
da
motivação
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001199-88.2016.8.26.0360/50000 -Voto no 47229
7
referência
ou
por
remissão,
reconheceu-a compatível com o
que dispõe o art. 93, inciso IX,
da Constituição da República,
como
resulta
de
diversos
precedentes firmados por esta
Suprema Corte (HC 54.513/DF,
Rel. Min. MOREIRA ALVES
RE
37.879/MG,
Rel.
Min.
LUIZ
GALLOTTI
RE 49.074/MA, Rel.
Min. LUIZ GALLOTTI). È que a
remissão feita pelo magistrado
referindo-se, expressamente, aos
fundamentos
(de
fato
ou
de
direito) que deram suporte a
anterior decisão (ou a pareceres
do Ministério Público, ou, ainda,
a
informações
prestadas
por
órgão apontado como coator)

constitui meio apto a promover a
formal incorporação, ao seu ato
decisório, da motivação a que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001199-88.2016.8.26.0360/50000 -Voto no 47229
8
este último se reportou como
razão de decidir, tal como se
verifica na espécie” (STF
HC
84.488/SP Rel. Min. CELSO DE
MELLO j. 28.06.2005)
Em suma, vê-se que, na realidade,
ao questionarem os fundamentos eleitos pelo
acórdão combatido, os embargantes pretendem a
alteração
do
mérito
da
decisão
proferida,
conferindo aos embargos de declaração verdadeiro
caráter de infringência, ultrapassando, assim, os
limites impostos no artigo 620 do Código de
Processo Penal. Cingem-se os embargos, ex vi
legis, a explicitar, elucidar e/ou tornar mais claros
o alcance e os fundamentos do decisum.
A propósito: RTJ 158/264 e
160/368; EDcl. no 23.150-9, STF, 2a Turma, Rel.
Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU 11.06.99, p. 19;
EDcl. no REsp. no 178.435, STJ, 5a Turma, Rel.
Min. FELIX FISCHER, DJU 19.4.99, p. 160; EDcl.
no REsp. no 155.488, STJ, 6a Turma, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001199-88.2016.8.26.0360/50000 -Voto no 47229
9
LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, DJU 26.10.98, p.
169.
Somente de modo excepcional,
como reflexo da colmatação de lacuna ou de
logicização de juízos contraditórios, é que os
embargos declaratórios podem ter resultado (e não
natureza) infringente (v.g., EDcl. no HC no 9.166,
STJ, 6a Turma, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES,
DJU 02.08.99, p. 226).
Fora essa hipótese, tal meio de
impugnação conserva sua eficácia integrativa
(EDcl. em EDcl. em EDcl. em REsp. no 148.406,
STJ, 5a Turma, Rel. Min. EDSON VIDIGAL, DJU
29.11.99, p. 182), afastando-se-lhe a viabilidade
para o esclarecimento de dúvidas doutrinárias (cf.
EDcl. no REsp. no 184.156, STJ, 5a Turma, Rel.
Min. FELIX FISCHER, DJU 22.02.99, p. 125).
No mesmo sentido:
“Embargos de declaração. Caráter infringente e dúvida doutrinária. Rejeição: os embargos declarativos estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001199-88.2016.8.26.0360/50000 -Voto no 47229
10
autorizados para a colmatação
de lacuna, a harmonia lógica de
contradições,
a
correção
de
ambigüidade e o esclarecimento
de
obscuridade,
não
para
diretamente alterar o decidido
ou para responder a consulta
doutrinária” (Rel. RICARDO DIP
RJTACRIM 47/337).
E, mais. Com o devido respeito às
doutas opiniões em contrário, os embargos de
declaração só se prestam aos objetivos acima
elencados e constantes da lei, não podendo servir
de mera plataforma para o questionamento de
temas junto aos Colendos Tribunais Superiores do
País.
Como lembra JULIO FABBRINI
MIRABETE: “Como a finalidade dos embargos de
declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro
o acórdão proferido, livrando-o de imperfeições,
sem modificar a substância, não se admitem, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001199-88.2016.8.26.0360/50000 -Voto no 47229
11
serem impróprios, aqueles em que, ao invés de
reclamar
o
deslinde
de
contradição,
o
preenchimento de omissão ou explicação de parte
obscura ou ambígua do julgado, se pretende
rediscutir questão que nele ficou claramente
decidida, para modificá-lo em sua essência ou
substância” (in Processo Penal, 2a ed., Atlas,
1993, p. 640). Acrescenta, ainda, o referido autor,
que se “assim não fosse, permitir-se-ia a reforma
do julgado com excesso de poder, porque, pela
decisão proferida, já estava finda a jurisdição do
tribunal”.
Por
tudo
isso
e
diante
do
manifesto caráter de infringência assumido por
estes embargos de declaração, devem ser eles
rejeitados, porque a matéria já foi exaustivamente
debatida e decidida no v. acórdão embargado.
Ante
o
exposto,
rejeito
os
presentes embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001199-88.2016.8.26.0360/50000 -Voto no 47229
12
GUILHERME G. STRENGER
Relator